Tribunal: CARF
Processo: 16682.720690/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720690/2014-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-001.996 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Recorrente
GERDAU AÇOS LONGOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento
para
aguardar
a
distribuição
dos
processos
16682.900165/2014-03
e
16682.900166/2014-40 por prevenção à relatoria desta Conselheira por requerimento das partes
conforme disposto no art. 6o do Anexo II do Ricarf.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara
de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto, Luís Felipe de Barros Reche(suplente convocado).

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de exigência tributária consubstanciada em auto de infração
formalizado às fls. 2006/2018, lavrado contra a empresa em epígrafe para exigência de
R$ 40.372,04 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), R$ 18.703,33 de juros
de mora e R$ 30.279,03 de multa proporcional ao valor do imposto, o que representa o
crédito tributário total consolidado de R$ 89.351,40, decorrente da glosa de créditos
escriturados pela empresa acima identificada, considerados indevidos pela fiscalização.
Segundo o exposto no Termo de Verificação Fiscal (fls. 1971/2005), a luz da legislação
que rege o IPI, constatou-se que a fiscalizada creditou-se indevidamente de IPI sobre
bens adquiridos. Estes bens adquiridos não se enquadram nas condições necessárias
para ser aceito o crédito do IPI destacado nas operações de compra, na condição de
matéria prima e produto intermediário, haja vista que não são MP, nem PI, e tampouco
guardam qualquer semelhança com tais insumos, porque não se consomem em
decorrência de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por
esse diretamente sofrida, justificando, portanto, a glosa dos créditos efetuados pela
fiscalizada. Por esta razão, a fiscalização concluiu pela necessidade de efetuar
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720690/2014-39
Fl. 3726
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.15409.RORC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.996 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720690/2014-39

lançamento de ofício, para constituição do crédito tributário originado na glosa dos
créditos indevidamente tomados.
A relação detalhada dos insumos e do crédito glosado encontra-se no item “b) - Das
Matérias Primas Não Incorporadas ao Produto Final e sem Contato Direto” do Termo
da Verificação Fiscal (fls. 1990/1999). O total de créditos glosados no período
fiscalizado foi de R$ 842.805,65.
Em virtude do lançamento, a fiscalização efetuou a reconstituição da escrita fiscal da
contribuinte (fl. 2017).
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2036/2134,
acompanhada dos documentos de fls. 2135/3287, aduzindo em sua defesa os
argumentos resumidamente expostos a seguir:
1. Pela semelhança dos argumentos de fato e de direito, requer, antes de tudo, a reunião
dos processos de ressarcimento relativos aos 3o e 4o trimestres de 2009, para que
tramitem em conjunto e sejam objetos de um único julgamento, em atenção ao princípio
da economia e eficiência processuais, bem como em atenção ao princípio da segurança
jurídica, a fim de se evitar a existência de decisões conflitantes ou divergentes sobre a
mesma matéria e pressupostos fáticos e jurídicos.
2. Em preliminar suscitou a nulidade do auto de infração pela falta de comprovação dos
fatos alegados e pela necessidade de perícia técnica, alegando que por mais diligente
que a Autoridade Fiscal tenha sido, comparecendo ao estabelecimento da Impugnante
para conhecer seu processo industrial e a possível aplicação e forma de consumo dos
materiais objetos dos creditamentos, impossível a tais profissionais abordar cada um
deles e deter-se às especificidades da aplicação/função e forma de consumo de cada um
deles, de forma a ter acuracidade total em todas as conclusões.
O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros julgados, já se manifestou sobre o assunto,
esclarecendo que, em se tratando de processo que envolva a verificação da “utilização
de material no processo produtivo, diante da complexidade da atividade empresarial e
por imposição da efetividade da jurisdição, demanda produção de prova pericial, nos
termos do art. 420,I, do CP”. Por tal leitura, a classificação feita pela empresa deve
prevalecer até que se prove o contrário, não podendo o Fisco partir de presunções, sem
trazer aos autos prova suficiente para tal afirmação.
Ou ainda, deve-se admitir, preliminarmente, a realização da prova pericial pela
Impugnante, a fim de comprovar, de uma vez por todas, a legitimidade de seus créditos.
Não declarar nulo o lançamento, ou não admitir a prova pericial, atentará claramente
contra o disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a
Autoridade Fiscal tem o dever de fundamentar, motivar e justificar o lançamento, sob
pena de nulidade absoluta, e ainda, representará inequívoca violação aos princípios
constitucionais da ampla defesa, da segurança jurídica e da motivação dos atos
administrativos.
3. Considerando-se que o Auto de Infração fora recebido em 26/09/2014, as glosas
levadas a efeito pela Autoridade Fiscal só poderiam retroagir a 26/09/2009, não
podendo, pois, alcançar os créditos anteriores a esta data, eis que afetados pela
decadência, a homologar, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, a
apuração, escrituração e compensações realizadas pela Impugnante, uma vez que esta
regra jurídica aplica-se a todos os tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa – tal
como o ICMS, sem qualquer relevância a causa que gerou o não pagamento do tributo.
A ausência de pagamento do tributo nos períodos fiscalizados, ou mesmo o pagamento
dito parcial, não afasta a decadência prescrita no art. 150, §4o, do Código Tributário
Nacional, aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como no caso concreto.
Fl. 3727
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.15409.RORC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.996 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720690/2014-39

Destarte, requer seja reconhecida a decadência sobre os períodos que antecederam a
data de 26/09/2009, eis que recebido o Auto de Infração em 26/09/2014, somente
poderia retroagir a fiscalização e respectivas glosas até aquela data.
4. Todos os produtos glosados consomem-se e desgastam-se no processo produtivo,
como elementos indispensáveis, e que, exatamente por isso, fazem parte do custo de
produção dos produtos colocados à venda e, bem por isso, fazem jus ao creditamento do
IPI incidente nas respectivas aquisições, por força do princípio da não cumulatividade
de tal imposto. No caso dos materiais classificados como partes e peças de máquinas e
equipamentos (sem direito ao crédito do imposto), não faz nenhum sentido o
entendimento das Autoridades Fiscais, sobretudo porque há expresso reconhecimento de
que se tratam de materiais consumidos no processo produtivo e de forma acelerada, em
razão das altíssimas temperaturas a que são submetidos, não preenchendo, portanto, os
requisitos para o enquadramento como bens do Ativo Imobilizado, nos termos da
legislação contábil e de Imposto de Renda, muito menos como materiais de consumo,
tendo em vista serem consumidos, inegavelmente, no processo produtivo e por força da
ação de agentes do processo (com as altíssimas temperaturas, por exemplo).
5. O sistema de creditamento do IPI tem sua origem na Constituição da República, em
cujo art. 153, § 3, inciso II, há clara determinação de que tal imposto será não
cumulativo, compensando-se em cada operação o que for devido na(s) operação(ões)
anterior(es), sendo esta verdadeira norma de proteção ao contribuinte que integra, pois,
o que o Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, denominou de Estatuto
do Contribuinte, ao qual o Fisco deve o seu pleno acatamento. No presente caso, é
preciso partir da premissa de que tal não cumulatividade determinada na Constituição da
República assegura à Impugnante, como contribuinte do IPI, um DIREITO AMPLO E
IRRESTRITO de proceder ao crédito de todos os produtos industrializados que
ingressem em seu estabelecimento como elemento integrante de seu processo produtivo,
sejam eles matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, materiais
de consumo e bens integrados ao ativo permanente. Também se deve partir da premissa
de que, ao contrário do que ocorre com o ICMS, para o qual a Constituição abre
exceção a tal não cumulatividade, no caso do IPI, a Carta Magna não estabelece
qualquer limitação.
6. É improcedente o entendimento da Autoridade Fiscal, que, não obstante a clareza do
texto constitucional e a inexistência de limitação ao direito aos créditos do IPI, deixou
de reconhecer o direito de crédito da Impugnante por admitir, com base nos Pareceres
Normativos CST n° 181/74 e 65/79, que apenas os bens utilizados no processo
produtivo, desgastados ou consumidos por contato físico com o produto em fabricação
poderiam ser classificados como insumos do processo produtivo e, assim, poderiam ser
enquadrados na categoria dos produtos intermediários, ensejando o direito ao crédito do
imposto, ficando afastada a possibilidade de creditamento em relação a todo e qualquer
material enquadrado como partes e peças de máquinas e equipamentos, mesmo
admitindo que se desgastam e se consomem diretamente no processo produtivo,
tornando-se totalmente imprestáveis para as finalidades a que se destinam.
7. Ainda que a Constituição não tivesse delimitado a abrangência do princípio da não
cumulatividade, assegurando-o de forma ampla e irrestrita, ainda assim, não haveria
dúvidas quanto ao direito à manutenção dos créditos sobre os itens classificados pela
Impugnante como materiais intermediários, por serem empregados, utilizados,
desgastados, consumidos, integrados e indispensáveis ao seu processo de
industrialização, a exemplo dos cabos de aço, utilizados para a movimentação interna
dos produtos e da matéria prima sucata, com acelerado desgaste devido ao atrito e à
exposição a elevadas temperaturas, não ultrapassando, portanto, 04 (quatro) meses de
vida útil, e tantos outros, cuja via útil, em alguns casos, não passa de 01 (um) dia, como
é o caso dos tubos de aço, cujo consumo é imediato (ou seja, não passa de uma única
corrida de ação em alguns casos). Isso porque, seja em relação a este material, cujo
consumo se dá, comprovadamente de forma acelerada, em função das propriedades do
Fl. 3728
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.15409.RORC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.996 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720690/2014-39

processo de produção, bem como a todos os demais, a despeito do amplo direito
assegurado na Constituição, a Impugnante tem cingindo-se a observar o disposto no
Regulamento do IPI/2010.
8. Frise-se que os produtos cujos créditos foram glosados pelas Autoridades Fiscais são
integralmente utilizados no processo produtivo da Impugnante, não integram, de forma
alguma, o seu ativo permanente, nem podem ser classificados como bens de uso ou
consumo, pelo simples fato de serem empregados, se desgastarem, se consumirem ou
serem utilizados no processo industrial, como necessários e indispensáveis ao processo
de industrialização. Por isso é que se mostra absolutamente improcedente o
entendimento das Autoridades Fiscais, na medida em que inteiramente balizado nos
Pareceres Normativos CST n° 181/74 e 65/79, a partir dos quais concluíram ser vedado
o creditamento de partes e peças de equipamento, bem como, para o enquadramento
como “produtos intermediários”, exigem o contato direto com o produto em fabricação.
Não é lícito aos referidos Pareceres Normativos distinguir onde a própria Constituição
da República, ou as normas superiores de caráter complementar ou ordinário, não
distinguiram.
9. Não há dúvidas de que a interpretação das Autoridades Fiscais quanto à expressão
“produtos intermediários”, exigindo o contato direto ou excluindo bens que,
inegavelmente, se desgastam e se consomem no processo produtivo, é uma
interpretação extremamente restritiva e dissonante da interpretação dada pela doutrina e
jurisprudência, passando por um equivocado entendimento acerca do termo “integrar” e
“consumir”. Os produtos intermediários objetos das glosas no presente caso, de fato,
não se integram, se incorporam ou compõem os produtos industrializados pela
Impugnante, mas todos eles efetivamente se consomem, se desgastam, se corroem, se
esgotam em seu processo produtivo industrial.
10. Para comprovar o alegado, a Impugnante apresenta planilha como ANEXO_II (fls.
2165/3273), com o detalhamento dos materiais objetos das glosas (descrição, aplicação,
função e tempo de vida útil), bem como, cópia de Pareceres do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT de ns 6.161, 6.358 e 6.359 (fls. 3274/3287),
nos quais constam produtos idênticos aos aqui tratados sobre os quais referido IPT
concluiu que se desgastam ou se consomem no processo de produção do aço e,
exatamente por isso e pelo tempo de vida útil, não podem ser enquadrados como partes
e peças de máquinas.
11. Requer realização de perícia técnica, haja vista que a lide não versa sobre matéria
exclusivamente de direito e somente técnico com conhecimentos específicos de
engenharia e mediante visita técnica ao seu estabelecimento industrial poderá esclarecer
sobre seu processo de industrialização e utilização dos produtos, cujos créditos foram
glosados, no processo siderúrgico, na exata medida em que até mesmo o Superior
Tribunal de Justiça “já se pronunciou acerca do tema no sentido de que, identificar os
produtos ou insumos que integram o processo produtivo e se agregam à mercadoria
para posterior circulação, demanda conhecimento técnico e especializado, porquanto a
prova do fato é complexa diante da diversificação da atividade empresarial”. Na forma
do art. 16, IV do Decreto no 70.235, de 1972, indica o nome do perito, endereço e
formula quesitos, para que seja respondido: 1) descrição do processo de
industrialização, discorrendo sobre suas características e cada uma de suas etapas; 2)
descrição dos produtos cujos créditos foram glosados, sua aplicação e o tempo para
serem consumidos no processo de industrialização; 3) os referidos produtos são
consumidos e essenciais ao processo de industrialização e se sofrem ação do produto em
fabricação; 4) estes produtos podem ser enquadrados na categoria de embalagens,
componentes ou insumos que, embora não se incorporando ao produto final, são
empregados no processo de industrialização; 5) os produtos cujos créditos restaram
glosados foram contabilizados em contas do ativo permanente.
12. Caso seja mantido o lançamento, deverá ser objeto de revisão a multa de ofício
aplicada, eis que, dada a sua natureza punitiva, aplicada em percentual de 75% (setenta
Fl. 3729
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.15409.RORC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-001.996 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720690/2014-39

e cinco por cento), extrapola o limite do razoável e viola o princípio do não confisco,
previsto no inciso IV, do art. 150, da Constituição. O Supremo Tribunal Federal tem
sido palco de grandes discussões acerca da aplicação de tal princípio às multas
sancionatórias ou punitivas (sejam as moratórias/de ofício ou as decorrentes de
obrigações acessórias) definidas em dispositivos legais e aplicadas pela Administração
Tributária, sempre com vistas à consagração dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade como balizadores da atuação do Estado, no exercício do seu Poder de
Tributar. Neste sentido, há muito se pode verificar, pelas decisões proferidas por aquela
Suprema Corte, a real tendência de se consagrar o entendimento de que o exercício do
Poder de Tributar do Estado não pode e não deve chegar à “desmedida de poder de
destruir”. No presente caso, além de se atentar para a aplicação do princípio do não
confisco e dos primados da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se atentar, também,
ao princípio da boa-fé, que deve orientar a relação contribuinte-Estado no presente
cenário de Estado Democrático de Direito. Sendo assim, deve-se revisar o percentual de
75% (setenta e cinco por cento) da multa de ofício aplicada para o percentual de 20%
(vinte por cento) ou para 30% (trinta por cento). A título ilustrativo, embora se trate de
ramo distinto, merece destacar que o Direito do Consumidor estabelece limitação à
cobrança de multa moratória em percentual 10 (dez) vezes menor do que o que ora
requer que seja aplicado, ou seja, um percentual de 2% (dois por cento), conforme § 1o,
do art. 52, da Lei 8.078/1999.
13. Ainda em atenção ao princípio da eventualidade processual, adiante-se que, a multa
eventualmente mantida não poderá se submeter, à frente (até que se promova a quitação
do crédito tributário efetivamente devido), à incidência de juros de mora. Na medida em
que a multa isolada não deflui do descumprimento de uma norma impositiva de pagar
tributo, mas sim do descumprimento de uma norma impositiva de fazer ou não fazer
determinada conduta fiscal (obrigação acessória), destituída de valor patrimonial, é
possível afirmar, sem outros desdobramentos, a ilegitimidade da cobrança conjunta de
multa isolada e juros de mora. Tem-se que a expressão “crédito” do caput do art. 161
do CTN não inclui o crédito tributário derivado da obrigação principal de pagar a
penalidade pecuniária (multa fiscal), inexistindo base legal à cobrança de juros de mora
sobre a multa de ofício aplicada em proporção ao tributo, ficando prejudicada qualquer
discussão acerca da sua previsão na legislação ordinária, que não pode contrariar o
quanto disposto no caput do art. 161 do CTN sobre esta matéria, considerada sua
natureza de lei complementar, a chamada “lei sobre como fazer leis”. A propósito, outro
não é o entendimento do Conselho de Contribuintes. Logo, não devem incidir juros de
mora sobre a multa de ofício ao final eventualmente mantida.
14. Por fim, protesta por outros meios de prova em direito admitidos, como a
documental e a prestação de esclarecimentos e formulação de quesitos suplementares de
perícia que se fizerem necessários.
A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no 14-61.626, de
29/06/2013, procedente em parte por unanimidade de votos.
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, para: a) considerar decaído o período de apuração
de 08/2009 no valor de R$ 40.372,04, cancelando-se assim todo o crédito tributário
exigido no presente lançamento, e; b) manter a recomposição da escrita fiscal da
contribuinte, devendo ainda proceder ao estorno do crédito no valor de R$ 842.805,65
em seu Livro Registro de Apuração de IPI (vide fl. 2006).
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- nulidade da decisão de primeira instância por não ter sido apreciada a alegação
de que se a multa fosse mantida por ausência de destaque do IPI nas notas fiscais de saída não
Fl. 3730
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.15409.RORC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-001.996 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720690/2014-39

poderia ser mantida a aplicação dos juros Selic quando estes forem maiores de 1% ao mês, ou de
qualquer outra taxa de juros remuneratórios sobre a referida multa;
- decadência. Na impugnação explica que realizou pedido de crédito
básico/presumido referente ao 1o trimestre de 2005, tendo a fiscalização lavrado auto do qual foi
intimada em 22/02/2010, sendo assim todos os créditos tributários anteriores a 22/02/2005 já
decaíram. A fiscalização exige apenas a multa, já que por ter saldo credor do IPI todo valor
supostamente devido foi amortizado, não se aplica o art. 173 I do CTN;
- as notas fiscais onde teria ocorrido a saída de insumos sem os devidos destaques
não comportavam a incidência do imposto, tratava-se de transferência de insumos entre as
unidades, art. 42 do RIPI;
- Juros Selic não pode ser utilizada para cálculo de juros moratórios.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente a recorrente pleiteia o julgamento conjunto desse processo com os
processos Nos. 16682.900165/2014-03 e 16682.900166/2014-40, relativos a pedidos de
Ressarcimento apresentados no Período dos 3o e 4o Trimestres/2009.
O presente processo decorre do Mandado de Procedimento Fiscal no 07.1.85.00-
2014-00226-9, o qual também respaldou a verificação dos créditos passíveis de ressarcimento
referentes ao 3o e 4o trimestres de 2009.
Por entender que não se enquadravam no conceito de insumo, a autoridade fiscal
lavrou o AIIM dos presentes autos e procedeu à glosa de diversos insumos adquiridos pela
Recorrente e aplicados diretamente em seu processo produtivo.
Sendo assim, pela identidade dos argumentos de fato e de direito, a recorrente
requer a reunião dos presentes autos com os PAs 16682.900165/2014-03 e 16682.900166/2014-40,
que versam sobre os Pedidos de Ressarcimento e Compensação apresentados (PER/DCOM no
36151.10146.110412.1.1.01-6575 e no 08205.89109.110412.1.1.01-0492), para que tramitem em
conjunto e sejam objetos de um único julgamento, em atenção ao princípio da economia e
eficiência processuais, bem como em atenção ao princípio da segurança jurídica, a fim de se
evitar a existência de decisões conflitantes ou divergentes sobre a mesma matéria e pressupostos
fáticos e jurídicos.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF - Portaria MF 343 de 09.06.2015 - em seu Anexo II, artigo 6o, § 1o, inciso II assim
dispõe:
Fl. 3731
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.15409.RORC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-001.996 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720690/2014-39

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formaliza dos em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal. (...)” (grifos nossos)
Consultando o site do CARF na internet verifica-se que os processos nos.
16682.900165/2014-03 e 16682.900166/2014-40 encontram-se aguardando sorteio e distribuição
na Unidade SERET-CEGAP-CARF-MF-DF.
Pelo exposto, considerando o disposto no RICARF e o requerimento da
recorrente, voto pelo sobrestamento do julgamento para aguardar a distribuição dos processos
16682.900165/2014-03 e 16682.900166/2014-40 por prevenção à relatoria desta Conselheira,
devendo os mesmos serem apensados para inclusão em pauta e respectivo julgamento conjunto.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 3732
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.15409.RORC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por MARA CRISTINA SIFUENTES em 20/03/2020 16:39:00.

Documento autenticado digitalmente por MARA CRISTINA SIFUENTES em 20/03/2020.

Documento assinado digitalmente por: MARA CRISTINA SIFUENTES em 20/03/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 09/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP09.0321.15409.RORC

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
045DC1C144E28438712E513B127BBD5EBF92E189F67192957FAFD18CA53E26A4
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
16682.720690/2014-39. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.